Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. QUITAÇÃO ANTECIPADA DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. ART. 42 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o banco requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e o condenou ao pagamento de R$ 10.798,06 a título de repetição de indébito na forma dobrada, em razão da continuidade dos descontos das parcelas referentes aos contratos de empréstimo consignado nos 323039764 e 339820392 no contracheque do autor, quitados antecipadamente. Em razões recursais, pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, sustenta a inaplicabilidade da repetição de indébito em dobro porquanto ausente prova da má-fé da instituição bancária.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).

4. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

5. Nos termos do art. 14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.

6. Não há controvérsia acerca da quitação dos contratos de empréstimo em 06/03/2023 (ID. 59134199 - Pág. 2 e ID. 59134200 - Pág. 2). Entretanto, constam dos contracheques apresentados pelo autor que os descontos das parcelas (R$ 523,73 e R$ 247,56) persistiram de março a setembro de 2023 (IDs. 59134201 - Págs. 1 a 5, 59134583 e 59134584).

7. Na forma do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável, o que não é o caso. Não se mostra justificável o engano que dura mais de cinco meses, descaracterizando qualquer justificativa para tais descontos.

8. A conduta da instituição financeira não se justifica e demonstra falha na prestação de serviços, fazendo jus o autor à repetição do indébito em dobro. Desse modo, não merece qualquer reparo a sentença.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.